Tribunal: CARF
Processo: 18239.002028/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002028/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ALVARO JOSE ALVES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, após excluir da base de cálculo o valor relativo aos
juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002028/2009-08
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002028/2009-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/08), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 51.328,44 para
imposto a restituir apurado de R$ 10.012,43.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 06 foram constatadas infrações referentes à
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, decorrente de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 150.240,05. A complementação dos fatos esclarece que o
valor a declarar é o rendimento bruto recebido, incluído o imposto retido, deduzido dos
honorários advocatícios pagos:
Rendimento
R$ 539.212,65
IRRF
R$ 146.899,47
Total
R$ 686.112,12
Honorários Advocatícios
(R$ 144.748,51)
Total Rend.tributáveis
R$ 541.363,61
3. O contribuinte foi cientificado em 02/04/2009 (AR de fls.19) e apresentou
impugnação protocolizada em 27/04/2009 (fls.2), onde informa que por ocasião do
recebimento de sua indenização trabalhista contra o Cartão Unibanco Ltda, o Juiz da 14a
Vara do Trabalho – RJ mandou depositar o valor de R$ 686.112,12 (conforme planilha)
do qual foi retirado R$ 146.899,47, referente ao IRRF e que correspondia ao valor
tributável de R$ 535.872,06, sendo não tributável o valor de R$ 150.240,05,
considerado verba indenizatória. Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002028/2009-08

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, decorrentes de Ação Trabalhista.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2005, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002028/2009-08

próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 58
DF CARF MF
Original